Tribunal: TJMT
Processo: 0025983-17.2008.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025983-17.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KLEBER SILVA DE CAMPOS - CPF: 942.166.141-91 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DO AUTOR – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente
(TJMT. Ap 47453/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KLEBER SILVA DE CAMPOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 25983-17.2008.811.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ante a inexistência de prova da invalidez permanente, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3° do artigo 98 do CPC (Id. 24888474).

Por meio do recurso de apelação de Id. 24888971, a parte autora se insurge, alegando, em suma, que teve seu direito de defesa cerceado porquanto o julgamento prematuro não permitiu a comprovação da sua invalidez permanente.

Sustenta que o laudo pericial é conclusivo quanto às lesões decorrentes do acidente de trânsito sofrido pelo apelante, bem como em relação às graves limitações de mobilidade física, além de dor e impotência no joelho esquerdo, fazendo jus ao direito de recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido seu direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 24888975, por meio das quais a apelada pretende o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 intentada pelo apelante contra Seguradora Líder, por conta de acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06.03.2005.

O Magistrado
a quo,
ante a inexistência de prova da invalidez permanente, julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei no 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em
casos de morte
,
invalidez

permanente
e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5o da citada Lei: “
o pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Lado outro, como se sabe, a Lei n.o 11.482/2007 converteu o montante indenizatório, anteriormente fixado em salário-mínimo, para valor certo e determinado.

Por sua vez, a Lei no 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei no 6.194/74, passando a classificar
a invalidez permanente
em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta - a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Senão vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II - até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso).

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Com efeito, para se quantificar o valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário perquirir o efetivo percentual da
debilidade
do postulante/recorrente em relação ao limite máximo da indenização securitária.

No caso
sub judice
, o pedido de indenização do seguro obrigatório - DPVAT tem como causa de pedir o fato de o autor/apelante ter sofrido lesão corporal permanente.

Como bem esclarecido pelo Julgador, em face da anulação da sentença de Id. 24887470, foi realizada perícia complementar (Id. 24888470), na qual a perita, ao responder os quesitos da parte autora, concluiu que
não houve perda anatômica ou funcional do membro lesionado e que o autor será capaz de exercer qualquer atividade laborativa que exija a plenitude física do referido membro
.

A propósito do assunto, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente”
(Ap 47453/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Ao arremate, havendo prova pericial que ateste a alegação da incapacidade permanente da vítima de acidente de trânsito, impõe-se a manutenção do decisum que bem julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em grau recursal para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020